Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-69.2019.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003287-69.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLYANS MARCELO MILNICZUK - CPF: 870.006.799-72 (REPRESENTANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE, 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA e 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163/STF. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO IMPROVIDO.

No termos da tese fixada no julgamento do Tema 163:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno visando dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se nas razões do agravo há simples repetição das razões do Recurso Extraordinário, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o Acórdão recorrido está em harmonia com a tese jurídica do excelso Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, no Tema 163.

A parte Agravante alega que:

“Conforme visto anteriormente, a decisão reclamada está em completa dissonância com o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

Assim, é notório que o posicionamento da Turma Recursal na decisão possui alegações rasas, não observando a existência de legislação específica que prevalece sobre a definição de remuneração que abrange as vantagens permanentes e transitórias, pois aquela menciona expressamente a impossibilidade de incorporar o adicional noturno e insalubridade, bem como deixa de observar a tese fixada no Tema 163 do STF”.

A parte agravada
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme petição juntada no ID. 113985977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Colendos Pares;

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e trago o presente Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte Agravada, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão da parte autora, ora Agravante, que visava a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas recebidas em caráter temporário, assim ementado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.

Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

Recurso conhecido e provido.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2º do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

A decisão colegiada decidiu, em resumo, que as verbas recebidas pelo servidor público do Estado de Mato Grosso, ainda que em caráter temporário, como integrarão a base de cálculo da aposentadoria, não se aplica o Tema nº 163 do Supremo Tribunal Federal, pois as regras de aposentadoria dos servidores público estadual matogrossense são diferentes dos servidores público federais, porque neste tais verbas não integram a aposentadoria.

O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral nos processos de mesma questão discutida nestes autos (RE 593068 Tema 163) e fixou a seguinte tese:
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

De acordo com o referido Tema da Corte Suprema, a
contrario sensu
, pode haver a incidência da contribuição previdenciária sobre verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Assim, não deve se aplicado o Tema de repercussão geral nº 163, pois este se refere apenas às verbas não incorporáveis no cálculo da aposentadoria, que não é o caso destes autos.

A referida Corte vem reiteradamente decidindo que não há inconstitucionalidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, pagas a servidores públicos Estaduais, se forem incorporáveis no cálculo dos proventos de aposentadoria.

Eis decisões, em casos similares, em recursos oriundos do Estado de São Paulo, em que a verba transitória incorpora nos cálculos das verbas da aposentadoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.

1. Firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.

2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(
STF
–
Reclamação Constitucional nº 43.252/AGR/SP – Relator Ministro Luís Roberto Barroso, em sessão virtual ocorrida de 4 a 14 de dezembro de 2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INCORPORÁVEL AO PROVENTO DE APOSENTADORIA. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com a tese de julgamento do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que o adicional de insalubridade, à luz da Lei Complementar 432/85, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
– Ag. Reg. Na
Reclamação Constitucional nº 40.726/AGR/SP – Relator Ministro Edson Facchin, em sessão virtual ocorrida de 5 a 12 de fevereiro de 2021).

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068-RG (TEMA 163). RE 642.682-RG (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGADO SEGUIMENTO”.

(
STF
–
Reclamação Constitucional nº 46.914 - Relatora Ministra Rosa Weber – J. 20/04/2021 - Publ. 23/04/2021)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.

(
STF
–
Reclamação Constitucional nº 47.205 - Relatora Ministra Rosa Weber – J. 07/05/2021 - Publ. 11/05/2021).

AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade.

2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar.

3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes.

4. Agravo conhecido e não provido.

(
STF
– Reclamação Constitucional nº 47.231 - Relatora Ministra Rosa Weber – J. 11/10/2021 – Div. 15/10/2021 Publ. 18/10/2021 DJe 206 -).

Como já dito, no Estado de Mato Grosso, tal como ocorre no Estado de São Paulo, as verbas transitórias recebidas pelos servidores públicos estaduais são inseridas na base de cálculo das verbas da aposentadoria, por isso o acórdão recorrido decidiu que não se aplica o Tema 163 do STF.

No caso da verba objeto de discussão dos autos, por força expressa do art. 6º da Emenda Constitucional Estadual nº 92, de 18/08/2020, será computada nos cálculos do provento de aposentadoria, o que por si só afasta a incidência da tese firmada no Tema 163 da sistemática da repercussão geral, conforme assentado no acórdão reclamado.

Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do
leading case,
pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de sua
ratio decidendi
, suas diretrizes, ou seja, que as verbas recebidas pelo servidor público estadual, ainda que de forma temporária, por serem incorporáveis nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, por força de previsão legal, deve haver a incidência de contribuição previdenciária.

Assim, a decisão ora recorrida não contraria a matéria representativa da controvérsia,
leading case
, na tese firmada no Tema nº 163 da sistemática da repercussão geral pela Corte Constitucional, muito pelo contrário, está em conformidade, em harmonia, pois o princípio jurídico nela estabelecido. O fundamento jurídico determinante da tese definida no referido Tema, deve ser considerado como norma geral que servirá como diretriz para a resolução de questões semelhantes e assim garantir a uniformidade nos julgados.

Como neste caso, o acórdão recorrido está em consonância com
ratio dedidendi
firmado, pelo STF, em regime de repercussão geral, no Tema nº 163, inexiste, pois, motivo para a pretendida reforma.

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL nº 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl nº 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação nº 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem nº 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC nº
45
/04 e da Lei nº
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

Com efeito, na ausência de novos elementos a embasarem a modificação postulada, deve ser mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em harmonia com a tese jurídica do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, no
Tema nº 163,
deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
in verbis
:

I – negar seguimento:
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema nº 163
, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022